Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXCEDENTE DE COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Consoante regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua pretensão (art. 333, I e II do CPC/1973; art. 373, I e II do CPC/2015). Além disso, por expressa determinação legal, incumbe ao autor instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC/2015), além daqueles destinados a provar suas alegações (art. 434 do CPC/2015).

2. No caso, conjunto fático-probatório que não confere certeza jurídica aos pressupostos que fundamentam o pedido, não havendo prova da alegada utilização de serviços de saúde em valores superiores ao limite do Plano (excedente de coparticipação) e o respectivo montante, além do repasse específico de diferenças pela gestora financeira.

3. Recurso conhecido e desprovido.